Tribunal: TJES
Processo: 5005648-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5005648-42.2021.8.08.0000

EMGTE: ANILTON LUIS DE ARAUJO e OUTROS

EMGDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor, de forma clara, estabeleceu as razões pelas quais não deve ser conhecido o recurso, e
a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005648-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANILTON LUIS DE ARAUJO e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5005648-42.2021.8.08.0000

EMGTE: ANILTON LUIS DE ARAUJO e OUTROS

EMGDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
ANILTON LUIS DE ARAUJO e OUTROS
,
em face da decisão unipessoal do
ID 3382325
que, devido à intempestividade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão do ID 1731918, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha-ES que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
, indeferiu o pedido de revogação da liminar que bloqueou os saldos bancários, até o valor da dívida, dos executados, ora agravantes.

Em suas razões recursais (
ID 3529131
) a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de obscuridade com relação à contagem de prazo realizada, sendo tempestivo seu recurso.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não resta evidenciada obscuridade ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos nota-se que os Embargantes tentam, na verdade, discutir os fundamentos da decisão, numa clara tentativa de obter sua reforma, para fins de conhecimento de seu recurso.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a decisão embargada foi clara ao tratar da intempestividade do recurso, como se pode observar (ID 3382325):

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a decisão foi proferida no dia 10/09/2021, tendo a recorrente tomado ciência inequívoca quanto a mesma em 15/09/2021 (tanto que na mencionada data protocolou pedido de revogação da medida liminar). Assim, o prazo começou a correr a partir do dia 16/09/2021.

Nesse sentido, “A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequivoca para desde então interpor agravo de instrumento.” (STJ, REsp nº 1.710.498 – CE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/02/2019).

Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento pelo CPC/15, o prazo final para a sua interposição esgotou-se no dia 06/10/2021.

Portanto, protocolado o recurso no dia 08/10/2021 seria ele intempestivo.

E, ainda que considerarmos a suspensão do prazo processual no dia 29/09/2021 – o que não restou comprovado, posto que não foi juntado ato normativo, mas tão somente Lei Municipal de São Gabriel da Palha nº 500, de 27 de maio de 1988 – o prazo findaria em 07/10/2021, permanecendo o recurso interposto em 08/10/2021 como intempestivo. [...]”

Embora os Embargantes defendam que “[...]
tenham tomado ciência da ação no dia em que se manifestaram nos autos impugnando a Penhora online, (§ 3º, inciso I, do artigo 854, do CPC/2015) o direito de interpor o Agravo de Instrumento surgiu com a decisão que indeferiu a referida Impugnação, tal decisão fora proferida na data de 16/09/2021 (ID: 9182126 – AUTOS: 5001055- 29.2021.8.08.0045) e não fora publicada até a data da interposição do recurso, o que confirma a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto
[...]” (ID 3529131), tal alegação não merece prosperar uma que a decisão contra a qual se insurgem é aquela que eles mesmos reconhecem ter tomado ciência inequívoca em 15/09/2021, não havendo porque afastar a intempestividade declarada.

Por fim, destaco que a tentativa dos Embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas na decisão objurgada é totalmente inadmissível.

Sobre os limites de admissibilidade do recurso em questão, leciona Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

“[...]
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.
[...]”

Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que as alegações dos embargantes manifestam inconformismo com o julgado da Primeira Turma, que deu parcial provimento a recurso ordinário, situação incompatível com os aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-RMS 49.091; Proc. 2015/0205949-4; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-Rcl 41.540; Proc. 2021/0072388-7; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 09/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDv-AREsp 407.293; Proc. 2013/0333025-4; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 09/12/2021)

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso
sub examine
busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

[1]
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v. I. 25. ed.
Forense, 1998, p. 587-588.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5005648-42.2021.8.08.0000

EMGTE: ANILTON LUIS DE ARAUJO e OUTROS

EMGDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor, de forma clara, estabeleceu as razões pelas quais não deve ser conhecido o recurso, e
a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.